Tribunal: TJSP
Processo: 2245940-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de prestação de contas. Cumprimento de sentença. Deferimento de perícia. Insurgência. Ajuizamento de ação revisional do contrato em que foi, também, determinada a realização de perícia. Suspensão da perícia determinada no presente caso.

Agravo provido.